Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA N. 456 DO C. STF. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO GENÉRICA OU POR MEIO DE DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS em evento a ser realizado pela impetrante.
2. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 150, §7o, dispõe que: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.
3. A respeito do tema, o c. STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema no 456): “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
4. Dessa forma, a cobrança antecipada de ICMS exige a previsão em lei em sentido estrito, não sendo possível ser estabelecida de forma genérica e por simples edição de decreto regulamentar.
5. Assim, em primazia do princípio da legalidade tributária, tem-se por ilegal a exigência de recolhimento antecipado do tributo no âmbito do Distrito Federal pela delegação genérica estabelecida pela Lei no 1.254/1996 e o Decreto no 18.955/1997.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.